Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. CONCESSÃO TÁCITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor da filha menor no valor de um salário-mínimo.
2. O apelante alegou desemprego, dificuldades financeiras e existência de outro encargo alimentar, pleiteando a redução da pensão.
3. A sentença reconheceu a razoabilidade do valor fixado e a compatibilidade com a capacidade financeira do alimentante, confirmada por movimentações bancárias e pesquisas financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração comprovada da capacidade econômica do alimentante que justifique a redução do valor dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A modificação do valor dos alimentos exige prova de alteração superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando (CC, art. 1.699). 6. O desemprego alegado, desacompanhado de prova concreta, não autoriza a redução da obrigação alimentar, sobretudo diante da constatação de rendimentos informais e movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 7. O valor de um salário-mínimo mostra-se proporcional às necessidades da menor e razoável, considerando a capacidade contributiva do genitor, respeitando o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade. 8. Mantida a sentença que fixou os alimentos, por inexistirem elementos que indiquem alteração fática ou financeira relevante.
9. Pedido formulado de gratuidade de justiça e não apreciado na origem enseja reconhecimento do deferimento tácito; contudo, necessário comprovar hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento: “1. A revisão ou redução de alimentos depende da comprovação de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.” “2. O desemprego formal, sem prova efetiva de incapacidade econômica, não autoriza a redução do valor fixado judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 99, §5o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2051104, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025; Acórdão no 2043456, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025; Acórdão 2043536, 0702193-94.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.